Tribunal: TJSP
Processo: 2015988-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – pretensão do executado de livrar a penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença, sob alegação de que se trata de verba alimentar - valores relativos a danos morais e pensão em razão de morte de seu genitor ocorrida durante o trabalho - perda do caráter alimentar em decorrência do lapso temporal, passando a ter tão-somente caráter indenizatório, já que

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – pretensão do executado de livrar a penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença, sob alegação de que se trata de verba alimentar - valores relativos a danos morais e pensão em razão de morte de seu genitor ocorrida durante o trabalho - perda do caráter alimentar em decorrência do lapso temporal, passando a ter tão-somente caráter indenizatório, já que o processo tramita há quase 20 anos – possibilidade de penhora – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015988-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
RODINEY FRANCISCO AMANCIO, é agravada CLAUDIA REGINA BARBOSA
DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015988-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 36998
AGRV.No : 2015988-32.2020.8.26.0000
COMARCA : JABOTICABAL
AGVTE. : RODINEY FRANCISCO AMANCIO
AGVDA. : CLAUDIA REGINA BARBOSA DE CARVALHO
*Execução
de
título
extrajudicial

pretensão do executado de livrar a penhora
no
rosto
dos
autos
de
cumprimento
de
sentença, sob alegação de que se trata de
verba alimentar - valores relativos a danos
morais e pensão em razão de morte de seu
genitor ocorrida durante o trabalho - perda
do caráter alimentar em decorrência do lapso
temporal, passando a ter tão-somente caráter
indenizatório, já que o processo tramita há
quase 20 anos possibilidade de penhora
agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 19 que, em execução por título
extrajudicial (fls. 11), não conheceu do pedido do
executado agravante, versando desconstituição da penhora
no rosto dos autos da ação que tramita perante a 1a Vara
Cível
da
Comarca
de
Jaboticabal/SP,
processo
no
0006752-23.2002.8.26.0291, até o limite de R$23.580,00,
atualizado para maio/2018.
2. À modificação do julgado, sustenta o
postulante que a impenhorabilidade pode ser arguida a
qualquer momento, pois não está sujeita à preclusão, já
que se trata de matéria de ordem pública. Aduz que houve
penhora de verba comprovadamente alimentar, conforme art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015988-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
833, IV e VI do CPC/15, já que se trata de valores
relativos a danos morais e pensão em razão de morte de seu
genitor ocorrida durante o trabalho.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
processado regularmente, já que não houve pedido de
liminar para ser analisado (fls. 25/26). Consta resposta
da
agravada
a
fls.
29/32,
imputando
ao
agravante
litigância de má-fé.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque inobstante tenha o Magistrado “a quo” destacado
que: “O executado fora intimado nos presentes autos e
quedou-se inerte. Tanto que a z. Serventia certificou tal
à
fls.
24.
Oportuno
mencionar
que
o
prazo
para
apresentação de embargos se esvaiu em 08.08.2018. Somente
em 19.11.2019 que o executado cuidou de comparecer aos
autos e dizer que a penhora não merecia subsistir. Por
certo que seu direito está precluso” (fls. 19), o fato é
que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e,
portanto, pode ser conhecida em qualquer fase processual,
já que não está sujeita à preclusão temporal.
5. No entanto se afigura que houve perda do
caráter alimentar dos valores arbitrados nos autos do
cumprimento de sentença no 0006752-23.2002.8.26.0291, em
decorrência do lapso temporal, passando a ter tão-somente
caráter indenizatório, já que o processo tramita há quase
20 anos. Assim, os valores acabaram se tornando passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015988-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de penhora.
6. Por derradeiro, não é o caso de se
reputar o agravante litigante de má-fé. Conforme orientação consignada in JTA
206/544,
“Reputa-se
necessária muita prudência na afirmação de uma deslealdade
processual, a partir da observação de que o processo, como
realidade dialética em que o contraditório é essencial
(Constituição Federal, artigo 5°, LV), comporta medidas de
inteligência e astúcia que lhe são essenciais e não podem
ser censuradas ou reprimidas, sob pena de, a título de
coibir uma suposta má-fé processual, atingir-se de modo
temerário o próprio exercício do contraditório”.
7. Outrossim, “a litigância de má-fé, como
medida extraordinária, exige dolo processual, não se
confundindo com a defesa de direito que a parte entenda
legítimo dentro dos limites do ponderável” (Apelação n°
450.039, 9a Câmara, extinto 1° TACSP, REL. JUIZ FRANCISCO
CASCONI, j. 06.03.96).
8.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015988-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5